Tribunal: TJDFT
Processo: 0707479-08.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. PEDIDO AUTORAL INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É incontroverso ter o genitor das recorrentes ter se envolvido em acidente de trânsito, em que este foi arremetido de sua motocicleta e atropelado pelo ônibus da empresa, vindo a óbito. A celeuma, portanto, cinge-se ao nexo causal.
2. Em que pese a incidência do CDC à hipótese dos autos, a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, tampouco omite a análise das provas coligidas, devendo o Juiz ponderar a alegação das partes, mesmo as hipossuficientes, segundo as regras ordinárias de experiência (art. 6°, inciso VIII, do CDC).
3. A tese dos réus, acolhida pelo juízo singular, é de que as provas nos autos são insuficientes para comprovar o nexo de causalidade, pois o ônibus não se envolveu no acidente original e não houve tempo de reação para impedir o atropelamento.
4. Não há dúvidas de que ocorreram dois eventos. O primeiro, de responsabilidade desconhecida, faz com que a vítima perdesse o controle da moto, a qual colidiu com o veículo com o veículo da frente. O segundo, aconteceu quando o motociclista tombou para a direita, colidindo com a lateral esquerda mediana do ônibus e, por fim, sendo atropelado pela roda posterior esquerda, conforme o laudo pericial.
5. Nesse contexto, ainda que se reconheça a inversão do ônus da prova, mister anuir à conclusão do julgador original, o qual declarou que os requeridos lograram demonstrar fato impeditivo ao direito alegado pelos autores, conforme a prova pericial e a conclusão da autoridade policial e do Ministério Público.
6. Apelação conhecida e desprovida.